Tribunal: TJBA
Processo: 8040901-19.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040901-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NAIARA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA CRISTIANE DA SILVA AMORIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (SAEB) e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6.º, INC. XIV, DA LEI N.º 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO LITERAL. SERVIDORA EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 1037) E STF (ADI 6025). INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual em atividade, diagnosticada com Lúpus Eritematoso Sistêmico – LES, objetivando a isenção do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre sua remuneração, com fundamento no art. 6.º, inc. XIV, da Lei n.º 7.713/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificação da possibilidade de concessão de isenção tributária a contribuinte acometida de moléstia grave, mas ainda em exercício funcional, à luz da interpretação literal da norma e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A legislação tributária deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 111, inc. II, do Código Tributário Nacional. O art. 6.º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988 restringe a isenção aos proventos de aposentadoria ou reforma. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 1037) e o Supremo Tribunal Federal (ADI 6025) firmaram entendimento de que a isenção do imposto de renda não se estende aos rendimentos percebidos por servidores em atividade, ainda que portadores de moléstia grave. Inexistente o direito líquido e certo invocado, impõe-se a denegação da segurança.

IV. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.º
8040901-19.2024.8.05.0000
,

e
m que figura como Impetrante
NAIARA SILVA DOS SANTOS

e, como Impetrado
, o
SECRETÁRIO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR

A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11